Tribunal: TJDFT
Processo: 0720723-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720723-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANY NEVES E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por JANY NEVES E SILVA, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação no 0025468-81.2016.8.07.0018 em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido pela perda superveniente do interesse recursal. Compulsando os autos, verifico que houve decisão no processo principal (ID no 12114991) em que a Magistrada a quo, em face da renda líquida da agravada e a sua incapacidade de arcar com as custas do processo, reconsiderou a decisão anteriormente proferida. A Douta Magistrada singular encaminhou o ofício de ID no 12150314 em que informa a revogação da decisão impugnada no dia 16 de outubro de 2019. Portanto, tendo em vista a reconsideração do Juízo a quo e a consequente revogação da decisão impugnada, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020 12:36:52. ROBSON BARBOSA Desembargador